Tribunal: STF
Processo: Rcl 37613
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Biosev S.A., contra decisão da Vara do Trabalho da Comarca de Maracaju/MS, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – TRT24, nos autos da Ação Trabalhista 0024411-73.2019.5.24.0091.
    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.
    A reclamante narra que o Juízo reclamado,
    “[...] sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determin[ou] o desmembramento de um pedido veiculado na reclamação trabalhista, praticamente simulando uma ‘desistência’ para propiciar a faculdade do ajuizamento de uma nova demanda, sem qualquer amparo legal.
    E tudo, em verdade, para não suspender o processo, mas apenas o pedido, o tema atinente à validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista quanto às horas in itinere, provocando o fatiamento da ação, o que não coaduna com a razão jurídica que decorre da decisão do C. STF.
    [...]
    […] Vejamos a inusitada decisão interlocutória proferida em audiência:
    ‘(...)
    Considerando a natureza alimentícia dos créditos pleiteados nesta ação, bem como os princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais e tendo em vista, ainda, a impossibilidade técnica de julgamento parcial de mérito no sistema do PJe, faculto à parte reclamante que promova o desmembramento das ações, a fim de que os pedidos de HORAS IN ITINERE E REFLEXOS, que exigem suspensão do feito, sejam veiculados em processo diverso, possibilitando que o presente processo prossiga em relação às demais parcelas objeto da petição inicial.’
    É bom que se registra que a impossibilidade técnica de julgamento parcial de mérito no sistema do PJe, não é fundamento razoável, sequer proporcional, nem de longe serve para burlar o consentimento da ora Reclamante [...]” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Assevera que
    “[...] é inequívoca a existência de ofensa à autoridade de decisão do E. STF que determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a validade de cláusula de acordo coletivo que afasta ou reduz o pagamento de horas de trajeto (in itinere), pelo tempo de ida ou de retorno do trabalho, com veículo fornecido pela empresa.
    A decisão do lavra do Juiz do Trabalho deixa de observar que a determinação de Suspensão Nacional abrange todos e a integralidade dos processos, inclusive os pendentes, e não apenas do tema específico” (págs. 5-7 da petição inicial).
    Requer, ao final, o seguinte:
    “1. Conceder-se a medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender o ato impugnado imediatamente;
    2. A notificação da autoridade reclamada para, querendo, prestar as informações que entender devidas;
    3. Por fim, requer-se a procedência do pedido para cassar o decisão interlocutória proferida pela Juízo da Vara do Trabalho de Maracaju/MS, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0024411-73.2019.5.24.0091.
    4. Determinar ao Juízo da Vara do Trabalho de Maracaju que para as ações em que se discute a validade do pactuado em norma coletiva, seja observado o disposto na decisão ARE 1.121.633 (Tema 1046), que determinou a Suspensão Nacional dos processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF, abstendo-se de desmembrar pedidos e fomentar ajuizamento de nova ação” (págs. 8-9 da petição inicial).
    Em 4/11/2019, indeferi o pedido de liminar.
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 10).
    O aviso de recebimento referente à citação por via postal retornou sem o cumprimento por ausência do beneficiário do ato reclamado (documentos eletrônicos 14 e 20).
    Em 19/11/2019, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra requereu o ingresso no feito como amicus curiae, com fundamento no art. 138 do CPC (documento eletrônico 15).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação, ante a prejudicialidade superveniente do pedido.
    É o relatório.
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda está prejudicada.
    Ao prestar esclarecimentos, a Magistrada titular da Vara do Trabalho de Rio Brilhante-MS, informou o seguinte:
    “Conforme consta da ata de audiência de instrução do proc. nº 24411-73.2019.5.24.0091, realizada no dia 15 de outubro de 2019, este juízo facultou ao autor o desmembramento dos autos, de forma que o pedido de pagamento das horas in itinere e reflexos pudesse ser veiculado em autos apartados, os quais permaneceriam suspensos em razão da decisão proferida por esta e. Corte Constitucional, no ARE 1.121.633 (Tema 1046).
    Caso o autor não promovesse o desmembramento facultado, o processo seria integralmente suspenso, o que de fato ocorreu no dia 8/11/2019, diante da inércia do reclamante, conforme documentos que instruem as presentes informações” (pág. 2 do documento eletrônico 10 - grifei).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, verifico que, de fato, o processo está suspenso desde 9/11/2019, em virtude da decisão proferida no ARE 1.121.633/RN (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Conclui-se, portanto, que não subsiste o interesse de agir da reclamante.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, ante a superveniente perda de seu objeto. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de ingresso da Anamatra como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator